Tribunal: TJMT
Processo: 1027870-83.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027870-83.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ANDRE PAULO LIMA DA SILVA - CPF: 057.508.621-19 (REQUERENTE), JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 016.167.781-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUGA DO RÉU. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), buscando a declaração de ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, alegando violação ao art. 5º, XI, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da incursão policial no domicílio, diante da fuga deste ao avistar a guarnição policial, ingressando em imóvel apontado como ponto de tráfico de drogas, onde foram encontradas substâncias entorpecentes e dinheiro em notas trocadas.

III. Razões de decidir

3. O tráfico de drogas constitui crime permanente, permitindo a caracterização do estado de flagrância, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

4. A fuga do réu para o interior de residência, conhecida como boca de fumo, ao avistar os policiais, configurou fundadas razões para o ingresso policial sem mandado judicial.

5. A legalidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes foi reconhecida, afastando-se qualquer nulidade que pudesse ensejar a revisão da condenação.

6. É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrância delitiva, como no caso de fuga de suspeito, ao avistar viatura policial, para o interior da residência associada a ponto de tráfico de drogas."

IV. Dispositivo

7. Pedido revisional julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RCr 1003077-80.2024.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Publicado no DJE 07/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1027870-83.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ANDRE PAULO LIMA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por ANDRE PAULO LIMA DA SILVA contra sentença proferida, nos autos da ação penal n. 0010404-74.2018.8.11.0042, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O requerente, ANDRE PAULO LIMA DA SILVA, alega que a “
(...) fuga não autoriza o ingresso policial no domicílio do réu sem sua autorização ou ordem judicial (...)
”
.

Requer a procedência para “
(...) declarar a ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.
” (id. 243160679).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela improcedência do pedido revisional (id. 244574167).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Egrégia Turma

De início, comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória (id. 243160681 – fls. 561), passo à análise do mérito da ação revisional.

A pretensão centra-se na declaração de nulidade da incursão policial no domicílio, que teria ocorrido sem consentimento prévio do proprietário e desprovida de amparo nas exceções previstas no art. 5º, XI, da CF.

Vejamos.

Consta do Boletim de Ocorrência n. 2018.24808:

“A GUARNIÇÃO DA VIATURA 9731, FAZIA RONDAS PELO BAIRRO PEDREGAL, E AO PASSAR PELA RUA MARANGUA, AVISTOU DOIS HOMENS, EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA, RESIDÊNCIA ESTA APONTADO POR MORADORES, BEM COMO CONSTATADO POR ABORDAGENS ANTERIORES, DE QUE FUNCIONARIA UM LOCAL DE USO, COMERCIALIZAÇÃO E REFINO DE ENTORPECENTES, CONHECIDO COMO "BOCA DO BOCÃO", SENDO QUE AMBOS SUSPEITOS, AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, CORRERAM PARA O INTERIOR DESTA RESIDÊNCIA, SENDO ACOMPANHADOS, PORÉM UM DELES (SUSPEITO ANDRE PAULO) PULOU UM MURO LATERAL DE RESIDÊNCIAS, INCLUSIVE DANIFICANDO ALGUNS TELHADOS, NÃO SENDO MAIS LOCALIZADO, APENAS SENDO DETIDO O SUSPEITO ADRIANO "VULGO BOCÃO", APÓS ESTE PULAR MURO DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA E SAIR JÁ NA RUA MACAUA, PRÓXIMO A ESQUINA COM RARANGUA, NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU PODER, A QUANTIA DE R$ 83,50 EM CÉDULAS DE BAIXO VALOR. E AO FAZER BUSCAS NA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO, EM UM PEQUENO PLÁSTICO, GRUDADO EM BAIXO DE UMA MESA, UM PEDAÇO MÉDIO E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ÁNÁLOGA A MACONHA E QUINZE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA EM PÓ. ASSIM SENDO, O SUSPEITO ADRIANO, FOI DETIDO E ENCAMINHADO, SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS VINCULADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES, PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABIVEIS. OBSERVAÇÃO 01: O SUSPEITO ADRIANO, NÃO PORTAVA QUALQUER DOCUMENTO DE IDENTIDADE. OBSERVAÇÃO 02: A GUARNIÇÃO PODE RECONHEÇER QUE O SUSPEITO, QUE FORAGIU DA RESTDÊNCIA SE TRATAVA DE ANDRE PAULO LIMA DA SILVA, VULGO "NEGO" OU “ANDREZINHO" TAMBÉM MORADOR DO PEDREGAL, O QUAL, ESTE AO CHECADO VIA CIOSP, CONSTA COMO ELE POSSUINDO UM MANDADO DE PRISÃO A SER CUMPRIDO. OBSERVAÇÃO 03: QUE DURANTE A FUGA, O SUSPEITO ANDRE PAULO, VEIO A DANIFICAR O TELHADO DE VÁRIOS MORADORES, INCLUSIVE DO SR° ALEXANDRE PEREIRA, MORADOR DA RUA MARANGUA, N° 226. OBSERVAÇÃO 04: QUE NO DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA, O SUSPEITO ADRIANO VEIO A FAZER AMEAÇAR O SD PM MENDES, MEMBRO DESTA GUARNIÇÃO, DIZENDO PALAVRAS COMO: "ESTÃO DE OLHO EM VOCÊ, FIQUE ESPERTO".

Os policiais militares, Patrick Mendes da Silva e Eliel Fernandes da Silva, responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrante do requerente, ratificaram os fatos narrados no boletim de ocorrência supracitado.

Em juízo, os referidos agentes de segurança narraram, em suma, que o requerente, ao avistar a viatura da polícia, correu para o interior da residência, a qual era conhecida por ser um ponto de venda de drogas.

Nesse contexto, entendo que a fuga do requerente, ao avistar policiais militares em patrulhamento ostensivo, para o interior de imóvel (conhecido como boca de fumo), no qual foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de certa quantia com notas trocadas, constitui justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, sobretudo em se tratando de crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo.

Registro que c. STF entende que o fato de o réu empreender fuga, ao avistar a aproximação de guarnição policial,
especialmente em áreas notoriamente vinculadas ao tráfico de drogas, autoriza a ação imediata dos agentes de segurança, dispensando prévia autorização judicial ou consentimento do morador,
por configurar fundada suspeita de atividade ilícita (RHC n. 251.961/MT, de relatoria do Min. Gilmar Mendes).

Nesse mesmo sentido, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim decidiu:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DAS PROVAS POR TEREM SIDO OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUGA DO REQUERENTE AO AVISTAR A VIATURA DE POLÍCIA. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Considerando que a busca realizada no domicílio do apelante decorreu da sua fuga do ao avistar a viatura da polícia em local conhecido como ponto de venda/uso de drogas; bem como que durante a busca foram encontradas várias porções de drogas no imóvel, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa, capaz de legitimar a entrada dos policiais na moradia, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícitas as provas obtidas e, por consequência, a condenação advinda do referido ato investigativo. Pedido julgado improcedente. (...)”
(RCr 1003077-80.2024.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Publicado no DJE 07/08/2024).

Nesse quadro, inexistindo qualquer nulidade nas diligências empreendidas pela equipe policial, não se mostra possível desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória – objeto desta ação revisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
AÇÃO

REVISIONAL IMPROCEDENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025